Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0713521-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI APELADO: OLD TIMES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME DESPACHO Aguardem-se em Secretaria o julgamento do AI 0722560-54.2022.8.07.0000. Após voltem-me concluso. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022